Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se a parte foi integrada à relação processual, com a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto contra a sentença que indeferiu a inicial, é devida a fixação de verba honorária em razão do não provimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC.
3. Embargos declaratórios providos.